Tribunal: TJDFT
Processo: 0720228-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0720228-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO CETELEM S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, CARTÃO BRB S/A, PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SABEMI SEGURADORA SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Manoel Pereira dos Santos (Id. 36834346) em face da decisão Id. 36665900, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 0706498-79.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução liminar dos descontos referentes aos empréstimos consignados e em conta corrente. Sustenta o Agravante que, a despeito da decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à legalidade dos descontos em conta corrente (Tema 1.085), o caso concreto tem como especificidade o superendividamento e os descontos consumirem a integralidade da sua remuneração. Destaca já ter elaborado o plano de pagamento dos credores, previsto na Lei no 14.181/2021, mas a audiência de conciliação está marcada para agosto, razão pela qual o sustento de sua família ficará gravemente comprometido até lá. Requer reconsideração da decisão ou o provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência requerida. É o relato do necessário. Decido. Diante dos novos argumentos apresentados, considero necessário exercer o juízo de retratação. O presente caso não cuida da mera discussão de abusividade de contratos de empréstimo ou da legalidade dos descontos. Trata-se, na verdade, de processo de repactuação de dívidas em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Com as alterações empreendidas pela Lei no 14.181/2021, criou-se uma sistemática nova para o concurso de credores, o inadimplemento e a mora do devedor, tendo por base a vocação protetiva do consumidor e como campo de incidência a situação fática diferenciadora e extrema do superendividamento. Trata-se de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade do ser humano, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial. Nesse sentido, conceitua o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial” (art. 54-A, § 1o, do CDC) Além disso, institui o direito do consumidor-devedor à repactuação das dívidas com os credores por plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, admitidas dilação dos prazos de pagamento, redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso e exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e cadastros de inadimplentes. Confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.” (g.n.) A inovação quanto ao tratamento obrigacional das dívidas comprova-se, ainda, pela previsão de plano judicial compulsório de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas nos casos em que não houver êxito na conciliação (art. 104-B). Portanto, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado a questão relacionada à licitude dos descontos de empréstimos em conta corrente (Tema 1.085), e não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou a resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial. No caso concreto, os descontos referentes aos empréstimos têm consumido a integralidade da remuneração mensal do Agravante (Id. 36834346 – pág. 3). Portanto, não apenas é plausível a alegação de superendividamento narrada, como está presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento do Agravante e de sua família. Ante o exposto, reconsidero a decisão Id. 36665900 e antecipo a tutela recursal para determinar aos Agravados que limitem pela metade os descontos referentes aos empréstimos consignados e para desconto em conta corrente, até o julgamento final do processo, a contar do mês de julho de 2022, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por novo desconto mensal, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intimem-se pessoalmente os Agravados, com urgência, para que cumpram a presente decisão e apresentem resposta ao Agravo, caso queiram. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora